Tribunal: TJMT
Processo: 1004517-45.2023.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004517-45.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[TAMARA FLORENCE BOSCH - CPF: 061.247.499-20 (RECORRENTE), RENEU ALCEU ROSLER - CPF: 106.006.390-53 (ADVOGADO), WEBJET PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 05.730.375/0001-20 (RECORRIDO), AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA - CNPJ: 33.712.837/0001-12 (RECORRIDO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. PASSAGEM AÉREA. COMPRAS DE TRECHOS COM LOCALIZADORES DIFERENTES. VOO ALTERADO. CANCELAMENTO DOS TRECHOS A PEDIDO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DA MULTA REFERENTE AO TRECHO SEM ALTERAÇÃO DE VOO. MULTA PREVISTA NAS CONDIÇÕES DO PROGRAMA DE MILHAS. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A recorrente comprovou que não houve qualquer alteração no voo adquirido pela recorrida (Id.192250177 –fl.12), sendo que a consumidora
optou
por cancelar o bilhete e adquirir outro, o que por consequência,

gerou

multa pelo cancelamento (Id.192250177

- fl.12)

2.
A conexão (primeiro e segundo trecho) foi montada pela
própria recorrida
, ou seja, comprados separadamente, conforme localizadores anexados na inicial (Id.192250155 –
primeiro trecho 3ZB7G4
– Id.192250166 –
segundo trecho 3ZSH7G
).

3. Desse modo, os bilhetes dos trechos foram adquiridos separadamente, tratando-se de conexão montada pela própria recorrida, o risco de eventuais imprevistos que estão sujeitos os serviços de transporte foram assumidos pela consumidora.

4. Sentença reformada.

5. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
Gol Linhas Aéreas S.A.
em face da sentença, pela qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a recorrente a restituir de forma dobrada

o valor de R$ 700,00 (setecentos reais), a título da tarifa/multa exigida para devolução das milhas aéreas e ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais.

A recorrente requer a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sustenta que o recorrido comprou passagens aéreas do programa de milhas, que possui regras tarifárias próprias. Alega a ausência de ato ilícito e danos materiais, haja vista que o consumidor anuiu com as condições contratuais.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

Decido.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024